Tribunal: TJSP
Processo: 2242042-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de bem imóvel. Aquisição conjunta de lote de terreno destinado à moradia do executado (matrícula 102.350 do 1o CRI de Campinas/SP) e fração ideal de terreno utilizado como área de lazer (matrícula 73.530 do 1o CRI de Campinas/SP). Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel residencial, declarado "bem de família" no julgamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de bem imóvel. Aquisição conjunta de lote de terreno destinado à moradia do executado (matrícula 102.350 do 1o CRI de Campinas/SP) e fração ideal de terreno utilizado como área de lazer (matrícula 73.530 do 1o CRI de Campinas/SP). Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel residencial, declarado "bem de família" no julgamento de agravo de instrumento anterior. Imóvel destinado à área de lazer que não se enquadra no conceito de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. Área comum de loteamento que possui matrícula própria no registro de imóveis e não se confunde com o imóvel destinado à moradia familiar. Impenhorabilidade afastada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.